Tribunal: STF
Processo: MS 39108
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luís Carlos Honório de Valois Coêlho, em face de decisão proferida nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000133-66.2023.2.00.0000, na qual o Eminente Corregedor Nacional de Justiça, “determinou a instauração da Reclamação Disciplinar e, cautelarmente, a suspensão de contas do impetrante nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook”.



    Narra o impetrante que 



    “No dia 12 de janeiro de 2023 o Senhor Corregedor Nacional de Justiça instaurou Reclamação Disciplinar (RD nº 0000133-66.2023.2.00.0000) pois, supostamente, o impetrante ‘estaria adotando conduta em suas redes sociais incompatíveis com seus deveres funcionais de magistrado’ (ID 4998978) (Doc. 2). Segundo Sua Excelência, o magistrado impetrante teria infringido deveres funcionais da magistratura e teria realizado manifestações político-partidárias por meio de suas redes sociais e que elas consubstanciam ameaça às instituições, pelo que determinou a suspensão das contas nas redes Instagram, Twitter e Facebook.”.



    Luís Carlos Honório de Valois Coêlho entende tratar-se de decisão ilegal, estando demonstrado seu direito líquido e certo, pois, “não se envolveu sequer episodicamente com atividade político-partidária e suas postagens estão adstritas ao exercício legítimo da liberdade de expressão.”



    Ademais, sustenta que a suspensão de suas redes sociais e a instauração da reclamação, nos termos que se deram, violam a Convenção Americana de Direitos Humanos e o direito à liberdade de expressão. 



    Aduz, ainda, que:



    “Por óbvio não se está aqui a sugerir que o Corregedor patrocinou qualquer tentativa de endossar a tentativa de golpe ou de calar aqueles que contra ela se opuseram. É compreensível que no afã de proteger as instituições erros sejam cometidos e, sem dúvida, foi este o caso: não se apercebeu o Corregedor que as manifestações do impetrante se dirigiam à defesa da democracia e não contra ela como, lamentavelmente, alguns agentes do Estado, entre eles magistrados, se portaram. A reclamação, portanto, se revela inconvencional.



    (...)



    Não se desconsidera, por óbvio, que a restrição ao exercício da liberdade de expressão de opinião política por membros da magistratura tenha igualmente status constitucional, tampouco que ela cristalize importante instrumento para a realização de outros direitos também de índole constitucional. O que se busca aqui é a compatibilização desses relevantes direitos: de um lado a liberdade de expressão do magistrado, de outro a confiabilidade da jurisdição perante os jurisdicionados. 



    Nesse sentido, a reclamação disciplinar, em especial a medida cautelar de bloqueio das redes sociais do paciente, revela-se, data venia, insustentável também a nível constitucional. Isso porque a expressão ‘atividade político-partidária’ compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária, participação em campanhas com essa característica, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos, ainda que informalmente, bem como o registro de candidatura em pleito eleitoral. Ou seja, não abrange eventual opinião pessoal em redes sociais’



    (...)



    No caso dos autos, o magistrado, ao realizar suas publicações, não visou qualquer objetivo eleitoral ou engajamento partidário, mas, sim, algo maior: defender o Estado Democrático de Direito.



    Há aqui uma necessária diferenciação entre Estado e governo. O conteúdo das mensagens que deram ensejo ao bloqueio das redes sociais do impetrante são críticas a diferentes atos e manifestações que visavam o ataque às instituições que conformam o Estado, segundo a própria Constituição Federal. Não se vislumbra nas reproduções das mensagens publicadas nas redes do magistrado qualquer referência a partido ou representante de partido. 



    Aliás, nota-se que todas as publicações trazidas por meio de capturas de tela na decisão que determinou a instauração da reclamação foram feitas quando já superado o pleito eleitoral, de modo que inexistia qualquer tipo de influência sobre ele. Ou seja, em absolutamente nada se enquadra em atividade político-partidária, não passando mais uma vez, frise-se, de meras opiniões políticas.”.



    Por fim, tece argumentos acerca da incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar, cautelarmente, a suspensão das redes sociais do impetrante.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo CNJ nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000133-66.2023.2.00.0000 e, ao final,



    “seja concedida a ordem para declarar nula a decisão que instaurou a Reclamação Disciplinar nº 0000133-66.2023.2.00.0000”.



    Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas (e-doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. Liberdade de expressão. Suspensão das redes sociais de magistrado pelo Conselho Nacional de Justiça. Alegada manifestação político-partidária. Limitação da liberdade de expressão de magistrado e a incompatibilidade de conduta que, em tese, configuraria violação aos deveres funcionais. Postagens em redes sociais que indicam indícios de atividade político partidária. Nem toda conduta assegurada ao cidadão comum aplica-se aos integrantes da magistratura, submetidos que estão a um regime diferenciado de restrições de conduta, o que implica uma maior cautela em suas manifestações sociais, em respeito à autoridade do cargo ocupado. Provimento nº 71, de 14 de junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça. Ainda que as publicações não tenham ocorrido durante período eleitoral e nem tratem da indicação de um ou outro candidato, não há como considerá-las isentas de viés político partidário, em um país que vive uma polarização acirrada entre o que se definiu como extrema direita e extrema esquerda. Teor das postagens que não se limita a criticar ideias ou ideologias. Possível indício de ataque pessoal a membro da Defensoria Pública e à instituição da Polícia Militar. A interferência nos atos praticados pelo CNJ limita-se às hipóteses de anomalia grave, como inobservância do devido processo legal; extrapolação da competência pelo CNJ; ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Precedentes do STF. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. Parecer pela denegação da segurança.” (e-doc. 17).



    A Associação Juízes para a Democracia - requereu seu ingresso no feito, como amicus curiae (e-doc. 19).



    O Conselho Nacional de Justiça encaminha manifestação, na qual noticia nova decisão proferida na Reclamação Disciplinar nº 0000133-66.2023.2.0000, nos seguintes termos (e-doc 26):



    4. Assim, muito embora não se possa afastar a necessidade de continuidade da presente reclamação disciplinar na fase de apuração prévia sob o enfoque administrativo, a fim de que seja verificada a existência de indícios do cometimento de infrações funcionais, inclusive sob o prisma da prática de conduta "político-partidária" a partir das postagens já realizadas, a análise da extensão da medida liminar determinada merece exame específico, neste momento. 



    Considerando, portanto, que, especificamente no caso dos presentes autos, (i) não se verifica a incitação a condutas sociais antidemocráticas que extrapolam o exercício de atividade, em tese, políticopartidária; e (ii) não há notícia de reiteração da conduta nos autos, capaz de indicar potencial probabilidade do cometimento de atos similares sob o uso das redes sociais, verifico que assiste razão, em parte, aos requerimentos formulados por meio das petições de Id. 5000071 e 5000173. 



    5. Nesse contexto, defiro os requerimentos formulados por meio das petições de Id. 5000071 e 5000173, a fim de revogar a liminar anteriormente concedida e que determinou a suspensão das redes sociais do magistrado reclamado, consideradas as razões aqui já expostas. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, indefiro o pedido de ingresso da Associação Juízes para a Democracia no presente feito.



    Embora a figura do amicus curiae seja tradicionalmente aceita em processos de índole objetiva, tem sido admitida pela jurisprudência desta Corte em processos subjetivos, como no caso do mandado de segurança e do mandado de injunção, a depender da representatividade do postulante e da transcendência subjetiva do objeto da lide. 



    Nesse sentido, confira-se trecho da decisão liminar proferida no MS 38.844, Rel. Ministro André Mendonça:



    21. De início, esclareço que a jurisprudência tradicional desta Suprema Corte é no sentido de que a natureza subjetiva e a celeridade preconizada no rito do mandado de segurança não se coadunam com os procedimentos de intervenção de terceiros (MS nº 26.552-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 22/11/2007, p. 16/10/2009; MS nº 27.939/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 11/06/2010, p. 17/06/2010; MS nº 28.547/MG, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, j. 22/03/2010, p. 26/03/2010).



    22. Destaco, todavia, que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro regra geral para o instituto no processo civil, contida no art. 138, que assim dispõe:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    23. Vê-se, pois, que, de acordo com o novo regramento processual civil, apresentam-se, como balizas da participação de terceiros como amicus curiae nos processos judiciais: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    24. Tendo em conta que vocacionada a pluralizar e enriquecer o debate destinado ao deslinde justo do processo, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a intervenção dos amici curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por este Supremo Tribunal Federal.



    25. Os requisitos constantes do art. 138, acima destacados, estão relacionados à apreciação acerca da efetiva necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da real contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide.



    No entanto, o presente mandado de segurança, além de ser um processo subjetivo, discute decisão firmada em processo de Reclamação Disciplinar em que se analisa a conduta individualizada de magistrado no âmbito de sua atuação jurisdicional. 



    A questão, portanto, está circunscrita à esfera individual do imperante e, por isso, não permite a aplicação do art. 138 do CPC. 



    Assim, indefiro o pedido de ingresso da Associação Juízes para a Democracia. 



    Passo à apreciação do mérito do mandamus.



    Com a presente, o impetrante pretende ver desconstituída decisão cautelar proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça “que determinou a instauração da reclamação e a suspensão das contas do paciente no Twitter, Instagram e Facebook”. 



    No que importa à suspensão das contas do impetrante em suas redes sociais, tenho que o writ não merece ser conhecido.



    Isso porque, em informações prestadas a esta Suprema Corte em 19/6/23, através da Petição STF nº 62.522/2023, o Corregedor Nacional de Justiça noticia que revogou a suspensão das redes sociais do impetrante. Confira-se:



    “2. A análise do pedido efetuado pelo Twitter e pelo Facebook permite análise das circunstâncias fáticas e particulares do caso concreto.



    Necessário salientar que, em um cenário como o que permeou a maioria das postagens do magistrado em janeiro do corrente ano, o mau uso do veículo das redes sociais, mecanismo potente de influência, poderia vir a incitar ainda mais condutas de potencial conflitivo e antidemocrático, na realidade digital em que vivemos.



    (...)



    3. Especificamente em relação ao caso em tela, o teor da defesa prévia apresentada revela possível existência de crítica de ordem política, inobstante impugne o seu enquadramento como postagem de natureza político-partidária. Nesse ponto, o próprio magistrado afirma que (Id. 5031842, pags 14 e 15).



    (...)



    Contudo, a hipótese analisada apresenta um ponto de distinção em relação aos casos análogos, nos quais determinei medida liminar semelhante.



    Muito embora possa ser identificado nas postagens realizadas pelo magistrado conteúdo jocoso (a exemplo da postagem ‘Invadiram e destruíram documentos do CNJ também? É um estagiário que quer saber’) e críticas políticas (como o próprio reclamado a elas se refere), além de menção a partidos políticos e reportagens jornalísticas correspondentes, há duas circunstâncias que diferenciam tais postagens para fins de análise dos requerimentos formulados pelas plataformas de mídia social.



    É que, diferentemente de outras hipóteses em que se verifica a incitação a condutas sociais anti-democráticas que extrapolam o exercício de atividade, em tese, político-partidárias, como falas indicativas de preconceito, discriminação, ódio e mesmo incitação a movimentos que celebram princípios e condutas contrárias ao Estado Democrático de Direito (como o estímulo ao confronto físico e concreto às instituições democráticas e pessoas a ela ligadas), tais circunstâncias não foram verificadas, até aqui, nas postagens realizadas pelo magistrado e que ilustram a peça inicial.



    Registro, a corroborar o raciocínio exposto, o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal, de modo a diferenciar o tratamento que deve ser concedido as postagens com conteúdo de ódio e incitação de condutas anti-democráticas, daquelas que não as possuem:



    (...)



    Outrossim, não foi noticiado nos autos que tenha havido reiteração de conduta por meios análogos, a fim de configurar a permanência do potencial lesivo decorrente da manutenção de perfis na internet.



     Tal circunstância possui relevância a fim de se aferir a permanência das condições que ensejaram a implementação de ‘medidas que se mostrem necessárias, urgentes ou adequadas (art. 8º, inciso IV), e a necessidade de sua manutenção, ao menos na mesma extensão inicial, sob o enfoque da existência de lesividade iminente e de alta probabilidade.



    (...)



    Considerando, portanto, que, especificamente no caso dos presentes autos, (i) não se verifica a incitação a condutas sociais anti-democráticas que extrapolam o exercício de atividade, em tese, político-partidária, e (ii) não há notícia de reiteração da conduta nos autos capaz de indicar potencial probabilidade do cometimento de atos similares sob o uso das redes sociais, verifico que assiste razão, em parte, aos requerimentos formulados por meio das Petições de Id. 5000071 e 5000173.



    5. Nesse contexto, defiro os requerimentos formulados por meio das Petições de Id. 5000071 e 5000173, a fim de revogar a liminar anteriormente concedida e que determinou a suspensão das redes sociais do magistrado reclamado, consideradas as razões aqui já expostas.” (e-doc. 26, p. 3-6 - grifos no original).



    Dessa forma, diante da revogação, pelo Corregedor Nacional de Justiça, da determinação cautelar de suspensão de perfil das redes sociais do ora impetrante, há que se reconhecer a perda do objeto da impetração, neste ponto.



    Isso porque o mandado de segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    Na espécie, insurgiu-se o impetrante contra decisão que, cautelarmente, determinou a suspensão de seus perfis em redes sociais. Uma vez que a decisão atacada não se encontra mais vigente, não há mais que se falar, neste ponto, em violação a suposto direito líquido e certo do impetrante.



    Nestes termos, transcrevo precedente desta Suprema Corte:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO 71/2018. ATO NORMATIVO E DE CONTEÚDO GENÉRICO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES EM MANDADO DE SEGURANÇA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM INTERPRETAR CONCENTRADAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante, sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF). 3. Inadequação do uso da via do mandado de segurança para a realização de controle concentrado de constitucionalidade. Impossibilidade do exercício de controle difuso quando, ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em face da Constituição Federal a decisão gerar efeitos erga omnes, retirando-os do ordenamento jurídico. 4. Usurpação de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, por ser o único Tribunal cujo texto constitucional autoriza a realização de interpretação concentrada da Constituição Federal, não sendo, portanto, permitida essa possibilidade em ações subjetivas, como verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, a fim de exercer controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo. 5. A revogação tácita do Provimento 71/2018 pela edição da Resolução 305/2019, pelo Conselho Nacional de Justiça, reforça a impossibilidade do conhecimento do mérito da impetração. 6. Recurso de agravo provido para NÃO CONHECER do Mandado de Segurança. CASSADA A DECISÃO LIMINAR. (MS nº 35.779 AgR; Primeira Turma; Relator Ministro Roberto Barroso; Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes; julgamento em 22.08.2022; publicado em 29.08.2022)



     No entanto, no tocante à instauração da reclamação disciplinar, entendo que é o caso de se denegar a segurança.



    Sobre o tema, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte,vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    A Constituição da República confere ao Conselho Nacional de Justiça a competência para fiscalizar a conduta dos magistrados, podendo, inclusive, avocar processos disciplinares em curso ou rever aqueles encerrados há menos de um ano. Trata-se do disposto no art. 130-B, § 4º, III e V, in verbis:



    “Art. 130-A: 



    (...)



    §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    (...)



    V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;”



    Em acréscimo, destaco que esta Corte, no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.638/DF, firmou entendimento de que a competência do Conselho Nacional de Justiça deriva da Carta Magna e é originária e autônoma, não tendo caráter de subsidiariedade no que se refere a matéria disciplinar.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CNJ. ANÁLISE SOMENTE DOS FATOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CNJ não está condicionado à atuação do órgão correicional local (artigo 103-B, §4º, II, III e V), para somente após proceder, consoante a exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados. (Precedentes: MS 29.187/DF, Min. Rel. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18/2/2014, MS 28.513/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 25/9/2015) 3. In casu, conforme restou evidenciado no voto do Conselheiro Relator, apenas os fatos tidos como infrações disciplinares e não atingidos pela prescrição foram considerados para respaldar a punição imposta ao recorrente, ficando demonstrado materialmente que tais condutas violaram o art. 36, I e art. 35, VII, da LOMAN. 4. A análise da adequação da sanção envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL – DECISÃO DO RELATOR CONCESSIVA DE LIMINAR MANDAMENTAL COM APOIO NO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE, EM MOMENTO NO QUAL AINDA INEXISTIA PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – JURISDIÇÃO CENSÓRIA – APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DE MAGISTRADOS – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DIRETA, A ELES, PELO CNJ, DE SANÇÕES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA – A RESPONSABILIDADE DOS JUÍZES: UMA EXPRESSÃO DO POSTULADO REPUBLICANO – CARÁTER NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO – AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA: GARANTIA CONSTITUCIONAL DE CARÁTER OBJETIVO – A QUESTÃO DAS DELICADAS RELAÇÕES ENTRE A AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS E A JURISDIÇÃO CENSÓRIA OUTORGADA AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE TENSÃO DIALÉTICA ENTRE A PRETENSÃO DE AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS E O PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA ESTRUTURA CENTRAL DO APARELHO JUDICIÁRIO – A DISCUSSÃO EM TORNO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE COMO REQUISITO LEGITIMADOR DO EXERCÍCIO, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE SUA COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA PRÁTICA IMEDIATA DESSA COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO (POR INICIATIVA DO PRÓPRIO RELATOR)” (MS nº 28.891/DF-MC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12).



    Na espécie, a reclamação disciplinar foi instaurada por meio de decisão do Corregedor Nacional de Justiça, assim fundamentada:



    “Chegou ao conhecimento desta Corregedoria Nacional de Justiça notícia de que o Juiz de Direito LUIS CARLOS HONÓRIO DE VALOIS COÊLHO, do TJ/AM, estaria adotando conduta em suas redes sociais incompatível com seus deveres funcionais de magistrado.



    (...)



    Em pesquisa realizada nas mídias sociais administradas pelo Magistrado, a saber Instagram, Facebook e Twitter, visualiza-se que há diversas postagens de cunho político-partidário, como as a seguir elencadas:



    (...)



    Impende asseverar que o Magistrado já teve PAD instaurado, em decisão proferida no pedido de providência nº 0010349-91.2020.2.00.0000, perante este Conselho Nacional de Justiça, sendo o PAD autuado sob o nº 0003859-82.2022.2.00.0000. 



    Com efeito, em análise não exauriente, o magistrado Luis Carlos Valois, ao se manifestar em redes sociais da forma como acima citado, em princípio, pode ter violado deveres funcionais inerentes à magistratura, a saber: 



    Constituição Federal 



    Art. 95 



    Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 



    [...] 



    III - dedicar-se à atividade político-partidária. 



    Código de Ética da Magistratura Nacional – Resolução CNJ n. 60/2008 



    Art. 7º A independência judicial implica que ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária. 



    Além das normas fundamentais citadas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 305/2019, que estabelece “os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário”, a qual contém a seguinte disciplina acerca do tema específico em análise: 



    Art. 4º Constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais: 



    [...] 



    II – emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos (art. 95, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal; art. 7º do Código de Ética da Magistratura Nacional);



    (...)



    A Constituição Federal, ao vedar que o magistrado se dedique à atividade político partidária (art. 95, I), elegeu bens jurídicos a serem tutelados e que justificam a restrição de conduta imposta aos magistrados. O principal bem jurídico tutelado é, evidentemente, o Estado Democrático de Direito. A integridade de conduta do magistrado, ainda que na sua vida privada, contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura, impondo-lhe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral, como, aliás, preveem os arts. 15 e 16 do Código de Ética da Magistratura Nacional, com fundamento direto no texto Constitucional. 



    É a vigência do Estado Democrático de Direito que faz nascer para o cidadão a confiança no Poder Judiciário. Na contramão disso, a conduta individual do magistrado com conteúdo político-partidário macula a confiança da sociedade em relação à credibilidade, à legitimidade e à respeitabilidade da atuação da Justiça, atingindo o próprio Estado de Direito que a Constituição objetiva resguardar. 



    Evidentemente, a manifestação de pensamento e a liberdade de expressão são direitos fundamentais constitucionais dos magistrados, dentro e fora das redes sociais. Não são, no entanto, direitos absolutos. Tais direitos devem se compatibilizar com os direitos e garantias constitucionais fundamentais dos cidadãos em um Estado de Direito, em especial com o direito de ser julgado perante um magistrado imparcial, independente e que respeite a dignidade do cargo e da Justiça.



    (...)



    A conduta do magistrado segue em sentido oposto, o que é expressamente vedado em se tratando de magistrados em atividade (art. 95, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal; art. 7º, caput, do Código de Ética da Magistratura). 



    Em suma, há elementos que conduzem para a existência de indícios do possível cometimento de infrações disciplinares pelo magistrado, mas resta evidenciada a necessidade de avançar nas investigações e na obtenção de outros dados e informações para o melhor esclarecimento dos fatos. 



    Nesse cenário, DETERMINO A INSTAURAÇÃO de RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR em desfavor do Juiz de Direito Luis Carlos Honório de Valois Coêlho, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas.” (e-doc. 5).



    Registre-se que a decisão cautelar acima transcrita está devidamente fundamentada nos fatos pormenorizadamente descritos e na legislação aplicável à espécie.



    Com efeito, a decisão proferida pelo Corregedor foi alicerçada no art. 8º, incisos IV e V, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe:



    Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça,